Tribunal: TJMMG
Processo: 2000682-36.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000682-36.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003146-76.2010.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/01/2024 Publicação: 09/02/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA – PROVA NOVA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Silvano David Ribeiro e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de reexame de embargos de declaração, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (Evento 121, DECSTJSTF1), opostos por Silvano David Ribeiro contra o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória por ele interposta, aduzindo que essa decisão colegiada conteria omissões e obscuridades. Em suas razões recursais (Evento 67), argumenta o embargante que o acórdão recorrido, que reformou a sentença de primeiro grau e deixou de acolher as pretensões do autor para a declaração de nulidade da decisão demissionária, além de não ter apreciado a prova nova, deixou de considerar que a decisão demissionária se fundou em depoimentos obtidos supostamente por meio de tortura. Ao sustentar que tais provas de natureza ilícita foram utilizadas pela CPAD para sugerir a demissão, o que tornaria nulo o ato demissional, o embargante aduz que o acórdão rescindendo, ao julgar válida e legal a demissão com base em tais provas, carrega igual vício e deve ser rescindido, nos termos do art. 966, VI, do CPC. Alega o embargante que o acórdão recorrido restou omisso por não ter apreciado o pedido fundado na falsidade da prova, comprovada nos autos da ação rescisória, por meio de novo depoimento prestado pela testemunha Danilo Freire Ferreira (Evento 40, VÍDEO2), que teria sido torturado para depor no dia dos fatos. Disse ainda o embargante que o acórdão recorrido padece dos vícios de contradição e obscuridade, pois sua pretensão se fundou em prova nova. Entretanto, a decisão embargada teria mencionado que a eventual nulidade do ato demissionário não configura hipótese de cabimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ação rescisória. Por isso, pugna que seja aclarada essa parte da decisão impugnada. Por fim, afirma o embargante que a decisão recorrida seria também obscura, por ter desconsiderado, em ofensa aos arts. 212, inc. III, e 228, ambos do Código Civil, e dos arts. 442, 447, §§ 2º e 3º, ambos do CPC, o valor probante do depoimento da testemunha Danilo Freire Ferreira, prestado com compromisso e sem contradita. Com tais razões, pleiteia o embargante o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, contradições e omissões apontadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise do recurso, entendo que a ele deve ser negado provimento, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão proferida no Evento 70 dos autos. De início, cumpre salientar que os autos do presente processo não foram, em momento algum, arquivados pela Secretaria deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, como afirmou o embargante em sua petição (Evento 123). Tem-se que, após a publicação do acórdão (Evento 91) que julgou o agravo interno em ação rescisória e os embargos declaratórios, ambos opostos pelo ora embargante, este interpôs Recurso Especial (Evento 96) e Agravo em Recurso Especial (Evento 107), não tendo ocorrido, até a presente data, o trânsito em julgado da ação, tampouco o arquivamento dos autos. Feitas tais considerações, passemos ao reexame dos embargos de declaração, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Extrai-se do v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Evento 121) que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e tornou nulo o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça Militar no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja apreciada a matéria articulada nos aclaratórios, que: Com efeito, evidencia-se que a questão suscitada guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. A falta de manifestação/manifestação sem esclarecimento suficiente a respeito de questão necessária à resolução integral da demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração e torna indispensável o rejulgamento dos aclaratórios. A propósito: AgInt no REsp 1.394.325/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgRg no REsp 1.221.403/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no REsp 1.407.552/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/3/2016. Do aludido acórdão, extrai-se, outrossim, que a questão que guarda correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apresenta imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional foi suscitada pelo embargante nos seguintes termos: a) "Preso na hipótese da "prova nova", a Corte ignorou o pedido fundado na falsidade da prova e que foi comprovada nos autos da rescisória a partir do testemunho de Danilo, que foi torturado para depor no dia dos fatos"; b ) Quando essa c.Corte afirmar que as declarações de Danilo Freire Ferreira, a pessoa que foi flagrada praticando a fraude, por óbvio, não possuem o valor probante necessário para alterar a situação fática, ele desqualifica a prova testemunhal em total desapreço às normas dos artigos 212, III, e 228 do Código Civil, além da dos artigos 442, 447, §§ 2° e 3°, ambos do CPC, pois o depoimento da testemunha foi prestado com compromisso e sem contradita. O fato é que, como prova, é preciso apresentar motivos legais para desvalorizar a narrativa de Danilo, que foi prestada em juízo e com o compromisso de falar a verdade. Contudo, ao reexaminar os autos, em especial a decisão acerca da admissibilidade do recurso oposto pelo embargante, constato que a questão por ele suscitada foi enfrentada pelo órgão julgador, conforme se depreende da referida decisão (Evento 70), que peço vênia para transcrever: Embora o embargante afirme que a decisão recorrida conteria obscuridade, a apreciação da prova pelo magistrado, ainda que de modo não benéfico à parte, não constitui obscuridade ou omissão. A pretensão recursal não se fundamenta em obscuridade ou omissão do texto da decisão impugnada, mas em contrariedade com o que foi decidido. No caso dos autos, o acórdão recorrido mencionou expressamente os motivos para deixar de promover a rescisão da coisa julgada em virtude do testemunho de Danilo Freire Ferreira. Inclusive, o próprio embargante transcreveu o trecho da decisão que deixou de considerar como prova nova o testemunho apresentado. A alegação de que o depoimento testemunhal que lastreou a demissão do autor teria sido colhido por meio de tortura foi devidamente abordada na decisão recorrida, entretanto, esta tese não foi acolhida. Cabe destacar que a decisão em sentido contrário aos interesses do embargante não constitui omissão, tampouco contradição a ser sanada por meio de embargos declaratórios. A utilização dos embargos de declaração se restringe às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, e, não havendo a demonstração de quaisquer das situações ali previstas, como no caso dos autos, não é possível o seu conhecimento. Para impugnar a decisão judicial que examina a prova e enfrenta o mérito da pretensão deduzida existem recursos processuais próprios. Por tais razões, inexistindo no texto da decisão recorrida quaisquer dos vícios constantes no art. 1.020 do CPC, deixo de conhecer o presente recurso. (Grifei). Da mesma forma, o acórdão rescindendo (Evento 60) contra o qual foram opostos os presentes embargos de declaração faz expressa referência à prova nova sobre a qual se assenta o pedido formulado pelo autor, ora embargante. Veja-se: Ao ajuizar a presente ação, o autor disse que, após o trânsito em julgado da decisão que deixou de acolher as suas pretensões, teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 obtido uma prova nova, qual seja, uma declaração firmada pelo civil flagrado na tentativa de fraude ao concurso público, na qual o mesmo declara-se indignado por saber das consequências administrativas suportadas pelo ora autor. Evidentemente que a alegada prova nova não possui a virtude de desconstituir a decisão judicial transitada em julgado. O autor foi demitido por estar envolvido em um esquema de fraude a um concurso público da PMMG e as declarações de Danilo Freire Ferreira, a pessoa que foi flagrada praticando a fraude, por óbvio, não possuem o valor probante necessário para alterar a situação fática. Verifica-se, no conteúdo das declarações prestadas por Danilo Freire Ferreira, que inexistem indícios da existência do suposto constrangimento que teria sido praticado por um desconhecido Policial Militar. Portanto, a alegada prova nova não possui a mínima virtude de assegurar ao autor um pronunciamento judicial que lhe seja mais favorável. (Grifei). Portanto, não há, a meu ver, nada a aclarar. A questão considerada imprescindível foi examinada e a decisão que não acolheu a ação rescisória é clara ao examinar o argumento da prova alegadamente ilícita produzida no âmbito do processo administrativo disciplinar. Estando claras e devidamente registradas as razões pelas quais o argumento da prova alegadamente ilícita não foi acolhido, nego provimento ao recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de janeiro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator